Tribunal: TJES
Processo: 0009729-85.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009729-85.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILSON DE JESUS JUNIOR e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA E NÃO CORROBORADO POR PROVAS JUDICIALIZADAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI COM BASE EM PROVA FRÁGIL. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que impronunciou os acusados A.D.J.J. e L.O.D.S. quanto às imputações de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos acusados e sua submissão ao Tribunal do Júri;

(ii) verificar se o reconhecimento informal realizado na fase investigativa, desacompanhado de outros elementos probatórios judicializados, é suficiente para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo laudo de exame cadavérico de uma vítima e pelo laudo de lesões corporais referente à outra vítima.

4.
No tocante à autoria, entretanto, os elementos probatórios produzidos não se revelam suficientes para sustentar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, uma vez que a imputação se apoia essencialmente nas declarações da vítima sobrevivente prestadas na fase investigativa, sem confirmação por outras provas produzidas em juízo.

5.
Não houve testemunhas presenciais do fato, tampouco apreensão de arma de fogo ou de qualquer outro elemento material que vinculasse os acusados à prática delitiva, circunstâncias que fragilizam a hipótese acusatória.

7.
Ademais, o reconhecimento dos acusados pela vítima sobrevivente ocorreu de forma informal, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que reduz significativamente sua força probatória, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos confirmatórios.

8.
Embora na fase do judicium accusationis prevaleça o juízo de admissibilidade da acusação, não se pode admitir a remessa do acusado ao Tribunal do Júri quando inexistirem indícios minimamente seguros de autoria, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

9.
Assim, correta a sentença que impronunciou os acusados, sem prejuízo de eventual reabertura da persecução penal caso surjam novas provas, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009729-85.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEILSON DE JESUS JUNIOR, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que impronunciou os acusados
ADEILSON DE JESUS JUNIOR
e
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
quanto às imputações de homicídio qualificado (consumado e tentado) contidas na denúncia, com fulcro no art. 414 do CPP.

Nas razões recursais (id 15948084) o órgão ministerial sustenta, em síntese, a existência prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia, destacando que nesta fase vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Requer a reforma da sentença para que os acusados sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (em relação à vítima Luiz Carlos) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II (em relação à vítima Wesley), todos do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 10 de novembro de 2015, no Bairro Cacique, município de São Mateus/ES, os denunciados ADEILSON DE JESUS JUNIOR e LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e desígnios, com inequívoca intenção de matar, munidos de arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas
Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira
e
Wesley Martins Almeida
.

Em decorrência da ação criminosa,
Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira
foi atingido fatalmente, vindo a óbito em razão dos ferimentos sofridos, conforme Laudo de Exame Cadavérico, ao passo que
Wesley Martins Almeida
, embora alvejado, sobreviveu após ser socorrido ao Hospital Roberto Silvares, conforme Laudo de Lesões Corporais.

Ainda segundo a exordial acusatória, os delitos teriam sido praticados por motivo torpe, relacionado a desavenças oriundas do tráfico de drogas, bem como mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelos disparos em via pública.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise da tese apresentada.

É certo que, na fase do
judicium accusationis
, exige-se apenas um juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria. Contudo, tal standard probatório mínimo não dispensa a presença de elementos minimamente consistentes, capazes de vincular os acusados à prática delitiva, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

No caso, a
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo laudo de exame cadavérico da vítima
Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira
e pelo laudo de lesões corporais referente à vítima
Wesley Martins Almeida
, circunstância que, inclusive, foi reconhecida na sentença recorrida.

Entretanto, no tocante à
autoria
, verifica-se que os elementos probatórios produzidos não se mostram suficientes para sustentar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A imputação constante da denúncia baseia-se essencialmente nas declarações da vítima sobrevivente,
Wesley Martins Almeida
, prestadas ainda na fase investigativa, sem que tenham sido corroboradas por outros elementos autônomos de prova produzidos em juízo.

Observa-se que não houve testemunhas presenciais do fato, tampouco foi apreendida arma de fogo ou qualquer outro elemento material que vinculasse os acusados à prática delitiva. Ademais, a abordagem policial realizada posteriormente não resultou na apreensão de objetos ilícitos ou em qualquer indício capaz de reforçar a tese acusatória.

Outrossim, o suposto reconhecimento dos acusados pela vítima sobrevivente não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo ocorrido de maneira informal e sem a adoção das cautelas legais necessárias, circunstância que reduz significativamente sua força probatória, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos confirmatórios.

Nesse contexto, embora a fase de pronúncia não exija certeza quanto à autoria, não se pode admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri quando inexistirem indícios minimamente seguros de participação no crime, sob pena de transformar o julgamento popular em instrumento de investigação ou suposição, o que se revela incompatível com as garantias fundamentais do processo penal.

A decisão de impronúncia, portanto, revela-se adequada e devidamente fundamentada, porquanto reconheceu corretamente que, embora comprovada a materialidade delitiva, os indícios de autoria mostram-se frágeis e insuficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida, sem prejuízo de eventual reabertura da persecução penal caso surjam novas provas, nos termos do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.